Tribunal: TJPA
Processo: 0100030-12.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0100030-12.2016.8.14.0133

APELANTE: MILLER MARCOS LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – IMPROVIMENTO.

CASO EM EXAME:
Roubo praticado em transporte coletivo, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, com subtração de valores e pertences de passageiro.

QUESTÕES DISCUTIDAS:
Alegação de insuficiência de provas; nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP; aplicação dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

RAZÕES DE DECIDIR:
Conjunto probatório robusto e harmônico. Depoimento firme e coerente da vítima, ratificado em juízo e corroborado por testemunhas, especialmente policial que participou da prisão em flagrante. Palavra da vítima que, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando confirmada por outros elementos. Reconhecimento válido, ainda que sem todas as formalidades legais, por ter sido confirmado em juízo sob contraditório. Jurisprudência que admite a suficiência da prova produzida. Ausência de dúvida razoável que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

DISPOSITIVO
: Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

TESE:
A palavra da vítima, corroborada por demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado, não havendo nulidade no reconhecimento confirmado em juízo, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Art. 157, §2º, I e II, e art. 70, CP; art. 226, CPP.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

–
STJ, HC 742.112/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/03/2023.

–
STJ, AgRg no AREsp 1.558.639/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Miller Marcos Lima de Souza, condenado pela sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o julgou culpado pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com cumulação do artigo 70 do mesmo diploma legal, com pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID nº 27530049).

A denúncia descreve que n
o dia
19/02/2016
, por volta das
23h
, Miller Marcos Lima de Souza, em coautoria com outros indivíduos armados, abordou passageiros de um ônibus coletivo da linha Paar/São Brás, subtraindo a quantia de
R$ 18,00
da renda do veículo e uma mochila contendo pertences e
R$ 15,00
pertencentes à vítima William Shig Souza de Oliveira.

A sentença recorrida fundamenta-se na comprovação da materialidade e autoria do crime, com base em depoimentos das vítimas, testemunhas e elementos colhidos durante a instrução processual. A defesa do réu, em suas razões recursais, alega insuficiência de provas para condenação, destacando a falta de procedimento legal no reconhecimento do acusado pela vítima, conforme previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e invoca o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo (ID nº 27530056).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas, com base na descrição detalhada da vítima sobre o fato, na coleta de depoimentos consistentes e na análise do contexto fático, que demonstra a participação do réu no crime (ID nº 27530059).

No recurso de apelação, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando que a condenação está fundamentada em provas robustas, incluindo a palavra da vítima, que, em crimes patrimoniais, possui relevância jurídica, especialmente quando reforçada por outros elementos probatórios (ID nº 28555078).

A defesa argumenta que o reconhecimento do réu pela vítima foi realizado de forma viciada, sem observância dos requisitos legais do artigo 226 do CPP, o que, segundo alega, inviabiliza a comprovação da autoria. Entretanto, o relatório da sentença e as contrarrazões do Ministério Público ressaltam que a vítima, além de confirmar o reconhecimento em juízo, descreveu características físicas do réu e detalhou a dinâmica do crime, elementos que, somados aos depoimentos de testemunhas, configuram um quadro probatório suficiente para a condenação.

O relatório da Procuradoria de Justiça Criminal destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a validade da palavra da vítima em crimes patrimoniais, desde que harmonizada com outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em comento. Além disso, afirma que a condenação do réu está alinhada com o princípio da confiança no juiz da causa e seu livre convencimento motivado, não havendo motivos para reforma da sentença.

O réu pede a absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, enquanto o Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo a condenação.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por Miller Marcos Lima de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) alegada insuficiência de provas; (ii) suposta irregularidade no reconhecimento pessoal da vítima, sem observância do art. 226 do CPP; e (iii) aplicação dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

I – Da alegada insuficiência de provas e do reconhecimento

A Defesa sustenta a inexistência de elementos seguros para a condenação, apontando fragilidade na palavra das vítimas e no reconhecimento feito por elas.

Não lhe assiste razão.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e apresentação de objetos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo. Quanto à autoria, foi firmemente atestada pela vítima William Shig Souza de Oliveira, que, de forma firme e coerente, narrou em juízo a dinâmica do crime,
tendo permanecido tempo suficiente sob ameaça direta para fixar a fisionomia do réu e a
crescentou t
ê-lo
reconhecido não apenas pelas vestes, mas também por
seu rosto
. O depoimento foi corroborado pelo policial militar
Carlos Alberto Alves Corrêa
, que participou da prisão em flagrante.
Seus depoimentos estão em harmonia com as informações prestadas por Odirley Hélio da Silva Santos, motorista do ônibus, que foi ouvido apenas em sede policial.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, notadamente quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

Não se verifica, ademais, qualquer nulidade no reconhecimento, pois, ainda que realizado de forma simplificada, logo após os fatos, a vítima confirmou em juízo a autoria, descrevendo de forma minuciosa a atuação do apelante no crime, sem qualquer indício de dúvida.

Dessa forma, a harmonia e a solidez dessas provas afastam qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do réu, revelando-se juridicamente adequada a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

É certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm reforçando a necessidade de observância das formalidades legais do art. 226 do CPP, a fim de conferir maior confiabilidade ao ato (
STJ - HC: 742112 SP 2022/0143647-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023
).

A jurisprudência tem admitido que
“
1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível.”
Acórdão 1422193
, 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022.

Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva.

Assim, não procede a alegação de nulidade.

II – Do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo

A Defesa invoca os princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Todavia, como visto, o conjunto probatório é firme e consistente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria.

O princípio do
in dubio pro reo
somente incide diante de dúvida insuperável, o que não ocorre na espécie, em que há depoimentos convergentes e seguros a sustentar o decreto condenatório.

Portanto, de maneira clara e segura, não há dúvidas de que o apelante participou da prática do crime de roubo, nos termos descritos na denúncia, sendo a condenação amparada por um acervo probatório coeso e suficiente para a formação do juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Conclusão

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025